Tribunal: STF
Processo: ARE 1431463
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LEGALIDADE DA PROVA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. REFORMA. CABIMENTO. Não evidenciada a justa causa para o adentramento no domicílio, fundamentada unicamente em denúncia anônima, sem investigação prévia, campana ou identificação de supostos usuários. Equipe policial alega ter encontrado a porta do apartamento aberta e que a própria acusada franqueou a entrada. Fundada dúvida que nulifica a prova, impondo a reforma do julgado e prevalência do voto vencido. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por maioria, concluiu que os elementos colhidos no momento do flagrante do crime de tráfico de drogas não seriam válidos, haja vista a suposta ausência de justa causa para ingresso no domicílio do recorrido”. Sustenta que, “sob as premissas fáticas expressamente delimitadas pelo acórdão, fica evidente que os agentes de segurança pública só adentraram à casa da recorrida após existência de justa causa para conclusão, por elementos concretos, da ocorrência do crime dentro da residência”. Aduz que “resta clara a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio da recorrida, na medida em que os policiais receberam informações de que no local era realizado tráfico de entorpecentes, tiveram o acesso ao condomínio faqueado pela porteira e à residência autorizado pela própria recorrida”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Veja-se a ementa do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    5. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça estadual, com base nos fatos e provas carreados aos autos, não identificou elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...]



    In casu, inegável a ausência de justa causa para o adentramento dos policiais no domicílio, fundamentada unicamente em denúncia anônima, sem investigação prévia, campana ou identificação de supostos usuários, que induzisse a suspeita de que a denunciada traficava drogas no local.



    Assim, como muito bem explicitado no voto divergente: 



    “Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 



    Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 



    No presente caso, não foram realizadas investigações prévias, nem indicados elementos concretos que confirmassem ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência, não sendo suficiente o fato de que os policiais receberam uma denúncia anônima.”



    Logo, ilícita a prova produzida, eis que ausente justa causa para o adentramento no domicílio, correto o voto divergente, devendo ser declarada a nulidade das provas produzidas e, consequentemente, absolvida a embargante da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes.



    [...].



    6. O STF fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). (grifo acrescentado). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes



    7. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    8. Veja-se, a propósito, o ARE 1.329.411-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto não existia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio, sendo os depoimentos dos policias bem contraditórios sobre quem autorizou a entrada deles , ao passo que o referido Tema só autoriza a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões.



    2. A instância ordinária soberana quanto à matéria fático-probatória entendeu pela ilegalidade da invasão ao domicílio, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos policiais restaram contraditórios, além de assentar que, Da análise do arcabouço probatório, inexiste qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campana que comprovasse, cabalmente, as fundadas razões de suspeita da prática de ilícito.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator